Tribunal: STJ
Processo: 0621472-05.2019.8.06.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2370897 - CE(2023/0178608-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALICE OLIVEIRA CAMARA
AGRAVANTE
: JOSÉ BANDEIRA FILHO
AGRAVANTE
: JOSÉ AURÉLIO PINHEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ PAIVA DE MACEDO FILHO
AGRAVANTE
: JOSE EUVALDO DE SOUSA
AGRAVANTE
: JURANEIDE LINDOSO FROES
AGRAVANTE
: LIDIA VIDAL DE ARAUJO
AGRAVANTE
: JOANA OLIVEIRA BURLAMAQUI
AGRAVANTE
: JOÃO AUGUSTO JESUS
AGRAVANTE
: DAVI DE MESQUITA FIRMO
AGRAVANTE
: LIVIA CÂMARA COUTINHO
AGRAVANTE
: ERCÍLIA DE OLIVEIRA MELO
AGRAVANTE
: JOÃO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FRANCISCO MAGNO ALENCAR DE CASTRO
AGRAVANTE
: FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVANTE
: JOAO BEZERRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: IVAN CAVALCANTE GOMES
AGRAVANTE
: LUIZA ANGELICA NUNES
AGRAVANTE
: IGNACIO COSTA NETO
AGRAVANTE
: IATAGA TEIXEIRA SOARES BULCAO
AGRAVANTE
: JOSÉ DE SALES BASTOS
AGRAVANTE
: JOSÉ DEUSENI DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSENILIA DE OLIVEIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: ÁUREA MARIA BARRETO PIMENTEL
AGRAVANTE
: ANA MARIA ARRUDA ARAGÃO
AGRAVANTE
: ANA LUCIA SOLOS DO MAR
AGRAVANTE
: ANA JESSÉ ARAÚJO AGUIAR
AGRAVANTE
: JOSÉ ALIPIO PEREIRA LEITAO
AGRAVANTE
: AGOSTINHO BARBOSA
AGRAVANTE
: ALDEMIR FERREIRA MOTA
AGRAVANTE
: GIL TEIXEIRA FILHO
AGRAVANTE
: GERARDINA COELHO LIMA
AGRAVANTE
: FRANCISCA PESSOA CARDOSO
AGRAVANTE
: ANTONIO GALVAO COELHO DE HOLANDA
AGRAVANTE
: ELIANE DOMINGOS DE QUEIROZ
Documento eletrônico VDA55347440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ae7c6265-299f-43c0-bd36-f6350f35f219

AGRAVANTE
: ANTONIA DA CUNHA GUIMARAES
ADVOGADOS
: NORBERTO RIBEIRO DE FARIAS FILHO - CE010939
JISELIA BATISTA SANTOS - CE026675A
ANA JÚLIA SANTOS MEGUERIAN CAMPOS DE SOUSA -
DF069706
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
Documento eletrônico VDA55347440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ae7c6265-299f-43c0-bd36-f6350f35f219

3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ae7c6265-299f-43c0-bd36-f6350f35f219

AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2370897 - CE(2023/0178608-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALICE OLIVEIRA CAMARA
AGRAVANTE
: JOSÉ BANDEIRA FILHO
AGRAVANTE
: JOSÉ AURÉLIO PINHEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ PAIVA DE MACEDO FILHO
AGRAVANTE
: JOSE EUVALDO DE SOUSA
AGRAVANTE
: JURANEIDE LINDOSO FROES
AGRAVANTE
: LIDIA VIDAL DE ARAUJO
AGRAVANTE
: JOANA OLIVEIRA BURLAMAQUI
AGRAVANTE
: JOÃO AUGUSTO JESUS
AGRAVANTE
: DAVI DE MESQUITA FIRMO
AGRAVANTE
: LIVIA CÂMARA COUTINHO
AGRAVANTE
: ERCÍLIA DE OLIVEIRA MELO
AGRAVANTE
: JOÃO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FRANCISCO MAGNO ALENCAR DE CASTRO
AGRAVANTE
: FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVANTE
: JOAO BEZERRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: IVAN CAVALCANTE GOMES
AGRAVANTE
: LUIZA ANGELICA NUNES
AGRAVANTE
: IGNACIO COSTA NETO
AGRAVANTE
: IATAGA TEIXEIRA SOARES BULCAO
AGRAVANTE
: JOSÉ DE SALES BASTOS
AGRAVANTE
: JOSÉ DEUSENI DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSENILIA DE OLIVEIRA GONCALVES
AGRAVANTE
: ÁUREA MARIA BARRETO PIMENTEL
AGRAVANTE
: ANA MARIA ARRUDA ARAGÃO
AGRAVANTE
: ANA LUCIA SOLOS DO MAR
AGRAVANTE
: ANA JESSÉ ARAÚJO AGUIAR
AGRAVANTE
: JOSÉ ALIPIO PEREIRA LEITAO
AGRAVANTE
: AGOSTINHO BARBOSA
AGRAVANTE
: ALDEMIR FERREIRA MOTA
AGRAVANTE
: GIL TEIXEIRA FILHO
AGRAVANTE
: GERARDINA COELHO LIMA
AGRAVANTE
: FRANCISCA PESSOA CARDOSO
AGRAVANTE
: ANTONIO GALVAO COELHO DE HOLANDA
AGRAVANTE
: ELIANE DOMINGOS DE QUEIROZ
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

AGRAVANTE
: ANTONIA DA CUNHA GUIMARAES
ADVOGADOS
: NORBERTO RIBEIRO DE FARIAS FILHO - CE010939
JISELIA BATISTA SANTOS - CE026675A
ANA JÚLIA SANTOS MEGUERIAN CAMPOS DE SOUSA -
DF069706
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 732):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF,
por haver negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação na
decisão recorrida.
Assevera que seus argumentos teriam sido ignorados, mesmo após a
oposição de dois embargos de declaração.
Afirma que o Tema n. 181 do STF foi aplicado de forma equivocada,
porque o recurso extraordinário versaria sobre matéria constitucional de mérito,
e não apenas pressupostos de admissibilidade.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 781-795.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 433-439):
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque a linha argumentativa apresentada por ALICE e
outros é incapaz de evidenciar o desacerto da decisão
unipessoal, que está em consonância com a atual jurisprudência
desta Corte, consoante fundamentação que se segue.
Conforme já relatado, em seu recurso especial, amparado no
III, alínea
, da CF, ALICE e outros alegaram ofensa
art. 105,
a
aos arts. 42, IV, da Lei n.o
e
§ 1o, do Decreto n.o
6.435/77
art. 21,
Sustentaram, em suma, que a execução se baseia
81.240/78.
no "capítulo um" da sentença transitada em julgado, tendo em
conta que a FUNCEF não recorreu desse capítulo, o qual deferiu
os reajustes de 1996 a 2001 de 54,35% e recomposição de suas
suplementações (e-STJ, fls.
).
185/202
Na espécie, o Tribunal cearense, soberano na análise fático-
probatória, consignou que
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

O ponto nevrálgico neste agravo de instrumento
[...]
consiste em decidir se merece reforma a interlocutória
hostilizada que rejeitou a exceção de pré-executividade
ofertada pela executada, ora agravante.
Na origem, os agravados, em litisconsórcio multitudinário
de quarenta e quatro pessoas, propuseram a ação
ordinária de complementação de aposentadoria alegando,
em síntese, que sobre a suplementação de suas
aposentadorias não incidiram os devidos reajustes
decorrentes da inflação no período de 1995 a 2001. Além
disso, também alegaram que, todas as vezes que
ocorreram aumentos pelo órgão da previdência social, a
FUNCEF promoveu a redução dos valores dos benefícios
complementares no mesmo patamar dos reajustes
promovidos pelo INSS.
Sustentaram, portanto, a ilegalidade da conduta e
requereram “a condenação da ré ao pagamento das
perdas nas suplementações dos Autores, no período de
1995 a 2001, repondo a inflação acumulada de 54,35%,
bem
como
devolvendo
aos
autores
os
valores
indevidamente reduzidos do “quantum” da suplementação
de suas aposentadorias, em decorrência dos reajustes
concedidos pelo INSS, bem como na recomposição em
seus benefícios suplementares tanto no percentual de
54,35% correspondente à inflação do período, quanto dos
reajustes
que
foram
igualmente
reduzidos,
tudo
devidamente atualizado”.
A
demanda
foi
julgada
parcialmente
procedente,
consoante a sentença de fls.
dos autos de
1.980/2.002
origem, para condenar a ré a corrigir os benefícios
complementares do ano de 1996 a 2001 (e não a partir do
ano de 1995 como pretendiam os autores) utilizando o
Em face da sentença a promovida interpôs
INPC/IBGE.
apelação que foi conhecida e improvida monocraticamente
pelo ínclito Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto.
Na sequência, interpôs agravo interno o qual foi
desprovido à unanimidade de modo que a decisão de
primeiro
grau
foi
mantida
na
integralidade
(conforme documento de fls.
do processo de
2.262/2.281
origem).
Inconformada, a ré interpôs o Recurso Especial
que tramitou sob a Relatoria do eminente
1.651.952/CE
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o qual acolheu a
pretensão recursal e deu provimento ao REsp para julgar
improcedente a demanda. Senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
BENEFÍCIO DEFINIDO. REDUÇÃO DO VALOR
NOMINAL
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
BENEFÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGADOS
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
1. A compensação dos reajustes concedidos pelo
INSS
ao
benefício
percebido
ante
a
sua
aposentadoria no regime geral de previdência na
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

complementação
adimplida
pela
entidade
de
previdência privada não fere o princípio da
irredutibilidade de benefícios, pois a renda total do
beneficiário não sofre alterações.
2. Atente-se, ainda, aos regulamentos do plano de
custeio e benefícios e, especialmente, à finalidade
última em face da qual se celebrou o contrato de
previdência complementar, qual seja, a manutenção
da paridade da remuneração entre ativos e inativos.
A alteração de plano levada a efeito por vontade do
participante, sem que evidencie vício de vontade
quando da contratação, há de ser observada.
Julgados desta Corte Superior.
3. Hipótese dos autos em que o benefício havia sido
reduzido, legitimamente, à medida que os aumentos
do INSS superaram os aumentos concedidos pelo
ex- empregador.
4. Improcedência dos pedidos de restituição da
parcela
reduzida
dos
benefícios
e
de
recomposição do valor atual do benefício.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Grifei)
A par disso, a executada, ora agravante, nos autos do
Cumprimento de Sentença, ofertou exceção de pré-
executividade às fls.
alegando como fundamento de defesa que
3.277/3.297,
em razão do julgamento do
que
REsp 1.651.952/CE
decidiu pela improcedência da ação, restou fulminado o
título executivo que embasava o Cumprimento de
Sentença, de modo que este deve ser extinto sob pena
macular a coisa julgada.
Na decisão recorrida que dormita às fls.
do
3.324/3.326
feito originário, o magistrado prolator entendeu por rejeitar
a exceção de pré- executividade, todavia, na sua
fundamentação se limitou a exposar que as matérias
invocadas pela Excipiente estavam preclusas, sem tecer
um único comentário acerca do principal argumento objeto
da Exceção.
A propósito, eis o trecho literal de parte do decisum
vergastado:
“Não obstante estar a matéria veiculada no
incidente,
entre
aquelas
que
podem
ser
conhecidas ex officio pelo juiz, verifica-se que a
questão, in casu, já teve oportunidade de ser
suscitada durante a fase recursal.
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

Como se depreende das razões do recurso de
apelação interposto pela parte promovida (pags.
), a questão relativa ao reajuste dos
2020/2061
benefícios percebidos pelos requerentes e a
consequente condenação ao pagamento da
diferença decorrente do referido reajuste, não
foram objeto de impugnação naquele recurso.
(...)
Verifica-se,
portanto,
que
o
recurso
interposto limitou- se a pleitear o acolhimento
das preliminares suscitadas na contestação e, em
pedido subsidiário, a manutenção da regra de
compensação dos reajustes concedidos previdência social sobre o total da
complementação paga.
O excipiente pretende, por via oblíqua, rediscutir
matéria que deveria ter sido objeto de recurso
interposto em face da sentença que apreciou o
mérito da demanda.
Não há dúvida, portanto, que o caso presente
enseja a aplicação do instituto da preclusão,
inserto no
do Código de Processo Civil.
art. 502
(...) Desse modo, no caso dos autos operou-se a
preclusão, ao restar demonstrado que já foi
decidida a questão suscitada, não merecendo
prosperar as alegações do excipiente. Em vista
do exposto, rejeito a exceção de pré- (Grifos
executividade, por totalmente incabível”.
do original)
Com efeito, assiste integral razão à agravante. Lendo
atentamente o decisum fustigado é insuscetível de dúvida
que o órgão judicante de planície passou ao largo de
enfrentar o fundamento nuclear objeto da exceção de pré-
executividade, qual seja, a ausência de título executivo que
embase o Cumprimento de Sentença em razão da
improcedência
da
ação
no
julgamento
do
REsp 1.651.952/CE.
A bem da verdade, a análise percuciente do feito de
origem através do sistema SAJPG demonstra que o
julgador a quo se limitou a acolher na sua decisão os
argumentos que foram explicitados pelos exequentes
quando apresentaram a impugnação à exceção de pré-
executividade às fls.
daqueles autos. Na peça
3.316/3.322
em referência os agravados elencaram a mesma tese
apresentada nas contrarrazões de fls.
do presente
54/67
agravo de instrumento segundo a qual o arrazoado
recursal utilizado pela agravante no REsp 1.651.952
estava adstrito a questões preliminares que não
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

guardavam relação com o mérito do pedido da ação
principal. Concluem sustentando que diante da não
impugnação do mérito perante a Corte Superior, não há
que se falar em ausência de título executivo e o
Cumprimento de Sentença deve prosseguir.
Sucede que a argumentação explicitada pelos
recorridos e acolhida pelo magistrado de piso não
prospera. Na esteira do que explanei alhures, é fato
irrefutável que o colendo Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o
acolheu a irresignação
REsp 1.651.952/CE
da ora agravante e, reformando o acórdão do Tribunal
de Justiça do Ceará que havia confirma a sentença de
primeiro grau, julgou improcedente a demanda.
Nessa toada, independentemente de qual fundamento
foi utilizado pela FUNCEF como razões recursais para
interpor o REsp, o título executivo que embasa o
Cumprimento de Sentença (a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação ordinária) não mais
subsiste haja vista a reforma proferida pelo Tribunal da
Cidadania que modificou às inteiras o veredicto e
rejeitou o pleito dos autores, ora agravados.
É de bom alvitre trazer à colação a ratio decidendi
aquilatada no voto do Relator, o eminente Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, que ao julgar o REsp 1.651.952/CE
assim afirmou:
“A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica
no
sentido
de
que
o
benefício
de
complementação de aposentadoria concedido na
modalidade benefício definido por sofrer redução
na hipótese em que o aumento concedido aos
benefícios da previdência social sejam superiores
ao aumento concedidos à categoria a que
pertence o beneficiário.
(...) No caso dos autos, como constou no
acórdão
recorrido,
o
benefício
de
complementação de aposentadoria dos ora
recorridos foi reduzido para manter a paridade
entre ativos e inativos, uma vez que o reajuste
concedido pela previdência social foi superior ao
obtido pela categoria.
Destarte, o recurso especial merece ser provido.
Ante o exposto, com base no
do
art. 932, inciso V,

a

DOU
CPC/2015
c/c

Súmula
568/STJ,
PROVIMENTO ao recurso especial para julgar
improcedentes os pedidos.
Custas e honorários advocatícios pela parte
autora, ora recorrida, estes arbitrados em
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

10.000,00 (dez mil reais), a serem suportados
(Grifos do
pelos autores da demanda, pro rata.”
original)
Frise-se que ocorreu o trânsito em julgado da ação
ordinária em
nos termos da certidão de fl.
04/09/2018,
2.161 dos autos de origem, de modo que a decisão
proferida pelo STJ no
se tornou
REsp 1.651.952/CE
imutável.
Destarte, diante da improcedência da ação ordinária
que dava sustentáculo ao Cumprimento de Sentença
com a reforma integral da sentença (título executivo),
torna-se imperioso acolher a exceção de pré-
executividade ofertada pela
sob
agravante/executada,
pena de macular o instituto da coisa julgada e manter
uma demanda executiva em tramitação sem que exista
título executivo a lhe dar fundamento, o que se mostra
verdadeira teratologia.
Ante o exposto, pelos argumentos fartamente
coligidos e tudo mais que dos autos consta, conheço
do recurso para dar-lhe provimento e reformo, in
totum, a decisão objurgada para acolher a exceção de
pré-executividade ofertada às fls.
dos
3.277/3.297
autos de origem e, desse modo, extinguir o
Cumprimento de Sentença ante a ausência de título
executivo.
(e-STJ, fls.
- sem destaques no
É como voto
102/112
original).
Inicialmente,
conforme
foi
consignado
no
julgado
agravado, verifica-se, de plano, que o conteúdo normativo
referente aos dispositivos de lei apontados no apelo nobre não
foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, mesmo após a
interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do
necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial,
requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão
constitucional para a interposição do recurso especial que a
matéria federal tenha sido decidida em única ou última instância
pela Corte de origem, não sendo suficiente a parte discorrer
sobre o dispositivo legal que entende infringido. É imprescindível
que se tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos indicados
como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada,
mesmo tendo sido opostos embargos de declaração.
Aplicável, assim, a Súmula n.o 211 do STJ, a qual estabelece
ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
.
a quo
Além disso, conforme já ressaltado na decisão agravada,
destaca-se que, nas razões do especial, ALICE e outros não
apresentaram argumentos claros e concatenados que pudessem
esclarecer os fundamentos ou motivos pelos quais entendeu
violado os arts. 42, IV, da Lei n.o
e
§ 1o, do
6.435/77
art. 21,
Decreto n.o
Por conseguinte, não houve a
81.240/78.
demonstração, clara e precisa, da necessidade de reforma do
acórdão recorrido, o que impede compreender a exata medida
da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n.o 284 do
STF, por analogia.
Ainda que superados os óbices acima, conforme já salientado
no julgado impugnado, modificar o entendimento do acórdão
impugnado quanto à interpretação do título judicial, da forma
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

como trazida no apelo nobre, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula n.o 7 do STJ.
[...]
Nesse contexto, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido pelos seus próprios fundamentos.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 475-479):
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
O acórdão embargado não contém erro de fato, contradição,
tampouco foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que (i) o conteúdo normativo referente aos
arts. 42, IV, da Lei n.o
e
§ 1o, do Decreto n.o
6.435/77,
art. 21,
não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido,
81.240/78,
mesmo após a interposição de embargos declaratórios,
carecendo,
portanto,
do
necessário
prequestionamento
viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao
acesso às instâncias excepcionais; (ii) os embargantes não
apresentaram argumentos claros e concatenados que pudessem
esclarecer os fundamentos ou motivos pelos quais entendeu
violado os dispositivos de lei apontados em seu apelo nobre,
colhendo, por conseguinte, a aplicação da Súmula n.o 284 do
STF, por analogia; e (iii) modificar o entendimento do acórdão
recorrido quanto à interpretação do título judicial, da forma como
trazida no apelo nobre, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta
Corte, a teor da Súmula n.o 7 do STJ.
Na espécie, conforme já destacado no acórdão embargado, o
conteúdo normativo referente aos dispositivos de lei apontados
no apelo nobre não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido,
mesmo após a interposição de embargos declaratórios,
carecendo,
portanto,
do
necessário
prequestionamento
viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao
acesso às instâncias excepcionais.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão
constitucional para a interposição do recurso especial que a
matéria federal tenha sido decidida em única ou última instância
pela Corte de origem, não sendo suficiente a parte discorrer
sobre o dispositivo legal que entende infringido. É imprescindível
que se tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos indicados
como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada,
mesmo tendo sido opostos embargos de declaração.
Aplicável, assim, a Súmula n.o 211 do STJ, a qual estabelece
ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
.
a quo
Além disso, conforme já ressaltado no acórdão embargado,
destaca-se que, nas razões do especial, ALICE e outros não
apresentaram argumentos claros e concatenados que pudessem
esclarecer os fundamentos ou motivos pelos quais entendeu
violado os arts. 42, IV, da Lei n.o
e
§ 1o, do
6.435/77
art. 21,
Decreto n.o
Por conseguinte, não houve a
81.240/78.
demonstração, clara e precisa, da necessidade de reforma do
acórdão recorrido, o que impede compreender a exata medida
da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n.o 284 do
STF, por analogia.
Ainda que superados os óbices acima, conforme já salientado
no julgado embargado, modificar o entendimento do acórdão
, da
impugnado quanto à interpretação do título judicial
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

forma como trazida no apelo nobre, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida
no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n.o 7 do STJ.
Por derradeiro, não há que se falar em violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, tendo em conta que o
despacho de e-STJ, fls. 421/424, foi claro ao consignar
que ALICE e outros
[...] não trouxe(ram) fundamento(s) concreto(s) apto(s)
a demonstrar(em) a necessidade de adoção de forma
diversa para o julgamento do presente recurso.
Impossível acolher a pretensão formulada.
[...]
Como consequência, afasta-se a existência dos vícios referidos
no julgado aqui embargado, não havendo que se falar, portanto,
em ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do CPC.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material existente no julgado,
podendo-lhes
ser
atribuídos,
excepcionalmente,
efeitos
infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou
a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são
aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum
fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais,
o que não se vislumbra no presente caso.
Na hipótese, o julgado abordou os temas questionados e, em
nenhum deles, houve a omissão que ALICE e outros gostariam
de ver presentes, de modo que os embargos devem ser
rejeitados por ausência de afronta aos requisitos do
do
art. 1.022
CPC.
O importante é que o acórdão tenha decidido topicamente os
pontos principais da controvérsia, o que efetivamente foi feito,
não se podendo admitir que os embargos de declaração tomem
curso diverso daquele a que são destinados.
Se ALICE e outros não se conformam com a fundamentação do
julgado, não há que ser por meio de embargos de declaração
que lograrão obter a sua reforma.
[...]
Portanto, o que se verifica é o mero inconformismo da parte.
Dessa forma, mantém-se o aresto embargado, porque não há
motivos para a sua alteração.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: e53100bc-b39b-45e2-841d-347a993a3863

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 2.370.897 / CE
Número Registro: 2023/0178608-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00283763920098060001
06214720520198060000
0621472052019806000050000
283763920098060001 6214720520198060000 621472052019806000050000
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ALICE OLIVEIRA CAMARA
EMBARGANTE : JOSÉ BANDEIRA FILHO
EMBARGANTE : JOSÉ AURÉLIO PINHEIRO
EMBARGANTE : JOSÉ PAIVA DE MACEDO FILHO
EMBARGANTE : JOSE EUVALDO DE SOUSA
EMBARGANTE : JURANEIDE LINDOSO FROES
EMBARGANTE : LIDIA VIDAL DE ARAUJO
EMBARGANTE : JOANA OLIVEIRA BURLAMAQUI
EMBARGANTE : JOÃO AUGUSTO JESUS
EMBARGANTE : DAVI DE MESQUITA FIRMO
EMBARGANTE : LIVIA CÂMARA COUTINHO
EMBARGANTE : ERCÍLIA DE OLIVEIRA MELO
EMBARGANTE : JOÃO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55333940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 58297e15-f615-414a-acf1-5e9f2780a72a

EMBARGANTE : FRANCISCO MAGNO ALENCAR DE CASTRO
EMBARGANTE : FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA
EMBARGANTE : JOAO BEZERRA DE ALMEIDA
EMBARGANTE : IVAN CAVALCANTE GOMES
EMBARGANTE : LUIZA ANGELICA NUNES
EMBARGANTE : IGNACIO COSTA NETO
EMBARGANTE : IATAGA TEIXEIRA SOARES BULCAO
EMBARGANTE : JOSÉ DE SALES BASTOS
EMBARGANTE : JOSÉ DEUSENI DE CARVALHO
EMBARGANTE : JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
EMBARGANTE : JOSENILIA DE OLIVEIRA GONCALVES
EMBARGANTE : ÁUREA MARIA BARRETO PIMENTEL
EMBARGANTE : ANA MARIA ARRUDA ARAGÃO
EMBARGANTE : ANA LUCIA SOLOS DO MAR
EMBARGANTE : ANA JESSÉ ARAÚJO AGUIAR
EMBARGANTE : JOSÉ ALIPIO PEREIRA LEITAO
EMBARGANTE : AGOSTINHO BARBOSA
EMBARGANTE : ALDEMIR FERREIRA MOTA
EMBARGANTE : GIL TEIXEIRA FILHO
EMBARGANTE : GERARDINA COELHO LIMA
EMBARGANTE : FRANCISCA PESSOA CARDOSO
EMBARGANTE : ANTONIO GALVAO COELHO DE HOLANDA
EMBARGANTE : ELIANE DOMINGOS DE QUEIROZ
EMBARGANTE : ANTONIA DA CUNHA GUIMARAES
ADVOGADOS
: NORBERTO RIBEIRO DE FARIAS FILHO - CE010939
JISELIA BATISTA SANTOS - CE026675A
ANA JÚLIA SANTOS MEGUERIAN CAMPOS DE SOUSA -
DF069706
EMBARGADO : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALICE OLIVEIRA CAMARA
AGRAVANTE : JOSÉ BANDEIRA FILHO
Documento eletrônico VDA55333940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 58297e15-f615-414a-acf1-5e9f2780a72a

AGRAVANTE : JOSÉ AURÉLIO PINHEIRO
AGRAVANTE : JOSÉ PAIVA DE MACEDO FILHO
AGRAVANTE : JOSE EUVALDO DE SOUSA
AGRAVANTE : JURANEIDE LINDOSO FROES
AGRAVANTE : LIDIA VIDAL DE ARAUJO
AGRAVANTE : JOANA OLIVEIRA BURLAMAQUI
AGRAVANTE : JOÃO AUGUSTO JESUS
AGRAVANTE : DAVI DE MESQUITA FIRMO
AGRAVANTE : LIVIA CÂMARA COUTINHO
AGRAVANTE : ERCÍLIA DE OLIVEIRA MELO
AGRAVANTE : JOÃO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : FRANCISCO MAGNO ALENCAR DE CASTRO
AGRAVANTE : FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVANTE : JOAO BEZERRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : IVAN CAVALCANTE GOMES
AGRAVANTE : LUIZA ANGELICA NUNES
AGRAVANTE : IGNACIO COSTA NETO
AGRAVANTE : IATAGA TEIXEIRA SOARES BULCAO
AGRAVANTE : JOSÉ DE SALES BASTOS
AGRAVANTE : JOSÉ DEUSENI DE CARVALHO
AGRAVANTE : JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSENILIA DE OLIVEIRA GONCALVES
AGRAVANTE : ÁUREA MARIA BARRETO PIMENTEL
AGRAVANTE : ANA MARIA ARRUDA ARAGÃO
AGRAVANTE : ANA LUCIA SOLOS DO MAR
AGRAVANTE : ANA JESSÉ ARAÚJO AGUIAR
AGRAVANTE : JOSÉ ALIPIO PEREIRA LEITAO
AGRAVANTE : AGOSTINHO BARBOSA
AGRAVANTE : ALDEMIR FERREIRA MOTA
AGRAVANTE : GIL TEIXEIRA FILHO
AGRAVANTE : GERARDINA COELHO LIMA
AGRAVANTE : FRANCISCA PESSOA CARDOSO
AGRAVANTE : ANTONIO GALVAO COELHO DE HOLANDA
AGRAVANTE : ELIANE DOMINGOS DE QUEIROZ
AGRAVANTE : ANTONIA DA CUNHA GUIMARAES
ADVOGADOS : NORBERTO RIBEIRO DE FARIAS FILHO - CE010939
JISELIA BATISTA SANTOS - CE026675A
ANA JÚLIA SANTOS MEGUERIAN CAMPOS DE SOUSA -
DF069706
Documento eletrônico VDA55333940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 58297e15-f615-414a-acf1-5e9f2780a72a

AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 58297e15-f615-414a-acf1-5e9f2780a72a